Tribunal: TJMT
Processo: 0000514-19.2018.8.11.0008
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000514-19.2018.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[GABRIELLE SOUZA SALES - CPF: 042.247.141-08 (VÍTIMA), FELIPE GASQUES SANDRI FERNANDES - CPF: 012.371.621-73 (APELANTE), LEDIJANE ZANDONADI - CPF: 537.561.181-34 (ADVOGADO), CLAUDIO GASQUES FERNANDES - CPF: 413.261.059-49 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000514-19.2018.8.11.0008

APELANTE: FELIPE GASQUES SANDRI FERNANDES, CLAUDIO GASQUES FERNANDES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL PERPETRADA EM ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PRELIMINAR
: AFASTAMENTO DA LEI MARIA DA PENHA EM RELAÇÃO AO ACUSADO
CLÁUDIO GASQUES FERNANDES
– IMPOSSIBILIDADE – VIOLÊNCIA PERPETRADA NO ÂMBITO DE CONVÍVIO DOMÉSTICO –
MÉRITO
: ABSOLVIÇÃO DE
AMBOS OS ACUSADOS
POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – DESCABIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS – PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELO EXAME PERICIAL – ALEGAÇÃO DA LEGÍTIMA DEFESA EM RELAÇÃO A
FELIPE GASQUES SANDRI FERNANDES
– INOCORRÊNCIA – EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO COMPROVADA –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Demonstrada a existência do convívio doméstico entre CLÁUDIO e a ofendida, descabida a pretensão de afastamento da incidência da Lei Maria da Penha.

Nos crimes de violência doméstica, que geralmente são cometidos sem presença de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevância, sendo suficiente para demonstrar a autoria delitiva, mormente quando as agressões são corroboradas pelas declarações da ofendida e pelo laudo de exame de corpo de delito.

Não restando satisfatoriamente demonstrado nos autos que FELIPE, usando moderadamente dos meios necessários, agiu para repelir injustas agressões supostamente perpetradas pela ofendida, não se pode falar em legítima defesa.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000514-19.2018.8.11.0008

APELANTES: CLÁUDIO GASQUES FERNANDES

FELIPE GASQUES SANDRI FERNANDES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por CLÁUDIO GASQUES FERNANDES e FELIPE GASQUES SANDRI FERNANDES, buscando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT (autos n. 514-19.2018.811.0008 – Código 133327), que julgou procedente a denúncia e os condenou à pena de 3 (três) meses de detenção, no regime inicial aberto, pela prática do crime previsto artigo
129, §9º, do Código Penal, com as implicações da Lei n. 11.340/2006 [lesão corporal praticada no âmbito da violência doméstica e familiar].

A defesa suscita, preliminarmente, a inaplicabilidade da Lei Maria da Penha em relação ao acusado
CLÁUDIO
, uma vez inexistente a relação de afinidade ou parentesco entre ele e a vítima. No mérito, verbera que inexistem provas seguras e incontestes da autoria delitiva, uma vez que: 1) restou caracterizada a existência de lesões recíprocas; 2) o acusado FELIPE agiu em legítima defesa, mormente para se defender das agressões iniciadas pela própria ofendida; 3) o juízo considerou apenas as declarações contraditórias da vítima para fundamentar o édito condenatório, o que autoriza aplicar a parêmia
in dubio pro reo
[doc. digital n. 164756227].

O Ministério Público se manifesta pela rejeição da preliminar e, no mérito, pelo desprovimento do apelo [doc. digital n. 167029270].

A Procuradoria de Justiça opina pelo improvimento do recurso [doc. digital n. 169690150].

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000514-19.2018.8.11.0008

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR
: NÃO INCIDÊNCIA DA LEI MARIA DA PENHA EM RELAÇÃO AO ACUSADO CLÁUDIO GASQUES FERNANDES.

Egrégia Câmara:

A defesa suscita, preliminarmente, o afastamento da Lei n. 11.340/2006 em relação à conduta perpetrada por CLÁUDIO GASQUES FERNANDES, sob o argumento da inexistência da relação de afinidade ou parentesco entre ele e a vítima.

Assevera que o juízo
a quo
interpretou erroneamente os dispositivos legais da Lei Maria da Penha e utilizou jurisprudências equivocadas, tendo em vista que “
a denominação sogro e nora não se enquadram ao caso concreto, pois [...] não se pode reconhecer o parentesco por afinidade em um namoro simples”
.

O artigo 5º, I, da Lei n. 11.340/2003, estabelece que:

“Art. 5º Para os efeitos desta Lei, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial: I - no âmbito da unidade doméstica, compreendida como o
espaço de convívio permanente de pessoas, com ou sem vínculo familiar, inclusive as esporadicamente agregadas
;
(grifei)

Ao reverso do alegado, inexiste dúvida de que o delito praticado pelo apelante envolve a aplicação da Lei Maria da Penha, uma vez configurada a existência do
convívio doméstico e afeto familiar entre ambos
.

Nas declarações judiciais prestadas por GABRIELLE SOUZA SALES, percebe-se que a vítima, apesar de possuir outra residência, convivia diariamente com o acusado e mantinha uma relação afetiva/familiar com ele e com os demais moradores do imóvel,
verbis
:

“
Ofendida
: [...] minhas coisas estavam todas na casa dele [...], o Felipe começou com agressões, coisa que não foi a primeira vez, já tinha acontecido anteriormente, mas que com conversa com ele, com o pai dele
[o apelante]
e também com a mãe dele a gente se resolveu antes [...].

MP
: Você morava ali naquele local [...]? Suas coisas estavam lá? Você morava lá?

Ofendida
: Sim. A gente praticamente morava junto, porque [...] as minhas coisas ficam lá, eu ficava na faculdade o dia inteiro [...] o Felipe me buscava, aí no outro dia cedo eu ia para faculdade.

MP
: Você tinha convivência com a família, você entrava e saía da casa a todo instante, normal para você naquele momento?

Ofendida
: Sim”

Corroborando o depoimento da ofendida, o próprio acusado e sua esposa, LEILA CRISTINA LONGO SANDRI FERNANDES, asseveraram em juízo:

“
CLÁUDIO
:
quando foi por quatro da manhã [...], ouvi a campainha tocando, uma, duas, três vezes seguida [...], tem o visor do portão e vi a GABRIELLE [...], ela falou para eu abrir o portão, eu abri o portão pequeno [...], simplesmente abri o portão porque era a Gabi, uma pessoa que costumava frequentar minha casa [...], uma pessoa conhecida que conviveu com nossa família no dia a dia [...]”

“
MP
: A GABRIELA frequentava sua casa, entrava e saía a todo instante, ela chegou a morar, assim, alguns dias da semana com o FELIPE?

Leila
: [...] chegou a amanhecer em casa junto com meu filho [...] tomava café [...]”

Como se vê, não há dúvidas da configuração do convívio doméstico entre GABRIELLE e CLÁUDIO, independentemente de ela não ser casada com o filho dele, haja vista que a legislação vigente dispensa a caracterização do vínculo familiar entre vítima e agressor, sendo suficiente a permanência da coabitação na mesma unidade doméstica, tal como evidenciado nos autos.

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar.

M É R I T O

A denúncia oferecida pelo Ministério Público imputou aos acusados,
CLÁUDIO e FELIPE GASQUES SANDRI FERNANDES, a prática do crime do artigo 129, §9º, do Código Penal (com as implicações da Lei n. 11.340/2006), em desfavor da vítima GABRIELLE,
verbis
:

“Consta nos autos do Inquérito Policial supramencionado que, no dia 12/10/2017, por volta das 04h00, na Rua Primeiro de Maio, n° 116, Bairro Maracanã, cidade de Barra do Bugres-MT, os denunciados, de maneira consciente e voluntaria, ofenderam a integridade corporal da vitima Gabrielle Souza Sales, sendo que as ofensas consistiram em socos, empurrões e enforcamento.

Segundo apurado, na data dos fatos, a vitima e o denunciado Felipe estavam em uma festa de aniversario e ingeriram bebida alcoólica. Ao irem embora, o denunciado passou a fazer manobras perigosas com o veiculo, ocasião que a vítima pediu que parasse. Nesse interim, o denunciado se irritou, parou o carro e puxou a vitima de dentro e a empurrou no chão.

Após, a vítima ligou para sua amiga Sergiele e ela a levou até a casa dos denunciados. No local, a vítima e o denunciado Felipe passaram a discutir novamente, instante que Felipe a empurrou na parede e ela caiu no chão. Por conseguinte, o denunciado Cláudio foi em direção à vitima e lhe deu dois socos na região do rosto e passou a enforcá-la, instante que foi impedido pela sua convivente (testemunha Leila Sandri).

Ademais, o Laudo Pericial da vitima constatou a presença das lesões corporais, conforme as folhas 41/47.

A testemunha Leila, portanto, conversou com a genitora da vítima por mensagens e disse que viu a conduta delituosa dos denunciados, bem como orientou a vítima a buscar os seus direitos (fls. 12/18)”
(doc. digital n. 42232536)

Em relação às teses absolutórias, há nos autos provas incontestes que justificam a condenação dos apelantes.

A materialidade delitiva está consubstanciada no boletim de ocorrência (doc. digital n. 42232537 – pgs. 4/7), termo de representação criminal (doc. digital n. 42232538 – pgs. 3/5),
prints
das conversas do WhatsApp (docs. digitais n. 42232538 [pgs. 6/8] e 42232539 [pgs. 1/4]), pedido de providências protetivas (doc. digital n. 42232539), laudo pericial e fotografia das lesões (doc. digital n. 42232543) e nos depoimentos de testemunhas.

O exame de corpo de delito n. 1.1.02.2017.111431-01 – elaborado pela Diretoria Metropolitana de Medicina Legal – confirmou as lesões corporais da vítima, registrando que:

“
III – Histórico: Pericianda relata que ontem, dia 12.10.17, por volta das 4h sofreu agressão física [...]. Relata que o mesmo a agrediu com socos no rosto e apertões e puxões nos braços [...].

IV – Descrição: Presença de hiperemia em região mentoniana direita; escoriações lineares em região anterior do terço médio do braço direito e terço inferior do antebraço direito; equimoses arroxeadas em região posterior de terço superior do braço esquerdo, médio do braço esquerdo, inferior do antebraço esquerdo, cotovelo direito e face dorsal da mão direita;

V – Comentários: As lesões apresentadas são compatíveis com o histórico narrado e produzidas por ação de instrumento contundente.

VI – Conclusão: Diante dos achados do exame concluem os peritos que a pessoa que se apresentou com o nome de Gabrielle Souza Sales apresenta lesões contusas recentes”

Ainda sobre a dinâmica dos fatos e o que se sucedeu depois deles, convém destacar a conversa travada entre LEILA e a mãe da ofendida, POLLIANA BARBOSA SALES, por meio do aplicativo
WhatsApp
,
verbis
:

“
Polliana: Pelo amor de Deus o que fizeram com a minha filha

Leila: Não sei ao certo, quando acordei só escutei os gritos e fui para ver o que era. O FELIPE e ela estavam brigando.

Polliana: Estou devastada. Mas isso dá Maria da Penha.

Leila: Os dois tinham ido numa festa, beberam muito.

Polliana: Estou sabendo, mas o que eu não gostei foi do seu marido dar um soco na minha filha.

Leila: Olha, é como disse para a GABRIELLE, ela sabe o que fazer.

Polliana: Isso não se faz com o filho de ninguém.

Leila: Eu disse para a GABRIELLE que eles eram adultos e parei em frente à Delegacia. Eles bebem demais e só dá nisso.

Polliana: Obrigado por ter tirado ela.

Leila: Nenhum dos dois se controla, não estou do lado de ninguém, como já disse, eles são adultos, sei o marido que tenho e os filhos que tenho. Sinto muitíssimo por isso. Ela é que sabe o que deve fazer.

Polliana: Ok, não gostei das ofensas que ele fez falando que ela está interessada no dinheiro. Eu não preciso disso, sustentei minha filha e não aceito ninguém bater nela. Ela está toda roxa e machucada, até chute levou.

Leila: Você está certa.

Polliana: Desculpa a mensagem a você.

Leila: Eu mereço, pois continuo neste casamento.

Polliana: Desculpe Leila, não posso deixar isso assim, minha filha vai na Delegacia da Mulher.

Leila: Você está certa.

Polliana: Até porque agora não confio mais dela ficar aí e eu aqui, não vou ficar tranquila, quero medidas protetivas.

Leila: Sim. Não posso me desculpar por ninguém, só sinto não ter feito mais.

Polliana: Sim, claro, desculpe o desabado e devido o meu estado minha única fila longe de mim nessa situação.

Leila: Isso não está certo, eles são de maior devem arcar com as consequências. Eu sei. Quero te dizer como já disse para a Gabi hoje que ela não devia ter vindo aqui em casa depois que o Felipe deixou ela. Ela apareceu depois das duas da manhã. Foi o que ela me contou. Então eu não sei tudo exatamente o que aconteceu.

Polliana: Não devia mesmo, já falei pra ela. Enfim, aconteceu o pior é agora ela que vai pagar as consequências disso.

Leila: Sim, eu disse a Gabi. Só posso te dizer uma coisa, nenhum dos dois estão certos, nem mesmo o CLÁUDIO, mas já aconteceu [...]”

No tocante à autoria, a ofendida, GABRIELLE, no seu depoimento perante a autoridade policial, narrou:

“
QUE desde abril de 2016 namora o suspeito FELIPE GASQUES SANDRI FERNANDES; QUE cerca de 6 meses o relacionamento se tornou abusivo, tinha que ser como o suspeito queria e ele não permitia o convívio com suas amigas, era muito ciumento e durante as discussões xingava de vagabunda, fingida e mentirosa; QUE a declarante também respondia ao suspeito do mesmo modo e não terminava o relacionamento pois gostava muito dele e achava que ele iria melhorar; QUE a primeira vez que foi agredida pelo suspeito foi na casa dele, sendo que ele apertou o seu pescoço, a jogou no chão e depois jogou o colchão em cima da vítima; QUE nesse dia o irmão do suspeito estava em casa e se recusou a ajuda-la; QUE a declarante, na época, relatou o fato a mãe do suspeito e ambos foram orientados por ela a terminar o relacionamento; QUE a declarante e o suspeito resolveram se acertar e após alguns meses voltaram a discutir constantemente; QUE no dia 12.10.2017 estava com o suspeito FELIPE em uma festa d aniversário e quando foram embora ele começou a fazer ‘gracinhas’ com o carro, manobras de ‘cavalo de pau’; QUE a declarante pediu para o suspeito parar, pois haviam ingerido bebida alcoólica e estava com medo; QUE o suspeito se irritou, parou o carro, puxou a vítima de dentro e a empurrou no chão; QUE a vítima ficou muito nervosa e ligou para sua amiga Sergiele, que a buscou e levou até a casa do suspeito; QUE ao chegarem na casa do suspeito sua amiga foi embora; QUE a vítima e o suspeito FELIPE começaram a discutir novamente e ele já foi para cima da vítima e a empurrou na parede; QUE a declarante caiu no chão e tentou se defender e acertou dois tapas no FELIPE e começou a pedir socorro; QUE CLAUDIO GASQUES FERNANDES, pai do suspeito, entrou no quarto e foi em direção da vítima e lhe deu dois socos no rosto e começou a enforcá-la; QUE o suspeito CLAUDIO a mandava calar a boca e não gritar; QUE FERNANDO, irmão do suspeito FELIPE também estava no quarto, viu tudo e a xingava de vagabunda o tempo todo e a mandava ir embora; QUE CLAUDIO gritava com a vítima dizendo que ela estava fazendo encenação, que ela era fingida e que queria o dinheiro da família; QUE LEILA, mãe do suspeito estava dormindo e acordou com os gritos e foi até o quarto de FELIPE [...]; QUE a mãe dele a levou embora, foram à Delegacia, mas estava fechada; QUE a LEILA a aconselhou e orientou a procurar seus direitos, pois não compactua com o ocorrido; QUE alega que nunca precisou de direito dos suspeitos e que sua genitora é responsável por seu sustento; QUE a vítima teme pela sua vida, pois mora aqui sozinha e deseja representar criminalmente os suspeitos [...]”
(doc. digital n. 42232538).

O irmão do acusado, FERNANDO GASQUES SANDRI FERNANDES, asseverou:

“
QUE no dia 12.10.2017, durante a madrugada [...] escutou um ‘piseiro’, barulho de batida na porta do quarto do seu irmão, que fica do lado de fora da casa, escutou a namorada dele o xingando: ‘Vagabundo, você me traiu, você é um safado!”. QUE [...] quando escutou o barulho saiu e viu seu pai indo em direção ao quarto de FELIPE; QUE o pai do interrogado entrou no quarto e logo em seguida o interrogado viu a GABRIELLA agredindo FELIPE; QUE FELIPE estava tentando se levantar da cama quando GABRIELLE estava o agredindo, os dois estavam embriagados; QUE após GABRELLE agredir FELIPE, ele abaixou a cabeça e começou a chorar; QUE após agredir FELIPE, GABRIELLE deu um chute na perna machucada do seu pai; QUE xingou o pai do interrogado: ‘você é um vagabundo, safado, todo mundo é safado’; QUE a mãe do declarante havia entrado logo em seguida e segurou GABRIELLE, pois ela estava batendo em FELIPE [...]; QUE sua mãe levou GABRIELLE em direção da garagem e FELIPE falava para ela parar com isso; QUE ela voltou e deu mais um tapa no rosto de FELIPE; QUE a mãe do interrogado a levou embora; QUE o interrogado não agrediu e nem bateu em GABRIELLE; QUE seu irmão não é agressivo e nunca agrediu GABRIELLE e mesmo apanhando, não reagiu; QUE GABRIELLE muda muito seu comportamento quando bebe, fica chata, chora e faz barraco; QUE o interrogado não tirou a GABRIELLE de cima do seu irmão porque sua mãe estava presente e a segurou; QUE pediu que GABRIELLE fosse embora devido a confusão, a gritaria e o estado de embriaguez dela [...]”
(doc. digital n. 42232542).

Quando interrogados, CLÁUDIO e FELIPE disseram:

“
CLÁUDIO
: QUE no dia 12.10.2017, por volta das 4h da madrugada, escutu o interfone tocando, como não viu que ninguém o atendia, levantou-se e o atendeu. QUE com o visor ligado viu que era GABRIELLE e abriu o portão; QUE o interrogado voltou para o quarto, mas não dormiu, quando escutou barulho parecendo como se alguém estivesse quebrando algo; QUE abriu a janela do quarto e confirmou que GABRIELLE estava quebrando a porta do quarto do seu filho [...]; QUE comentou com sua esposa LEILA que GABRIELLE estava quebrando a porta e foram lá; QUE o interrogando foi na frente e sua esposa logo atrás, chegando no quarto do seu filho FELIPE, GABRIELLE estava em cima dele, estapeando seu rosto e seu filho com os braços estendidos se protegendo; QUE a vítima foi para cima do interrogando dizendo: ‘seu desgraçado, vai ficar protegendo esse vagabundo?’ e ainda lhe deu uma ‘pezada’ na sua perna esquerda; QUE chegou a cair e quando se levantou seu outro filho e sua esposa já estavam no quarto; QUE o declarante insistia para ela ir embora; QUE sua esposa LEILA segurou GABRIELLE porque ela estava avançando no FELIPE, tentando agredi-lo novamente; QUE GABRIELLE já estava na garagem com sua esposa quando voltou em direção à FELIPE e deu uns tapas no rosto dele; QUE GABRIELLE estava muito alterada, alcoolizada e agressiva; QUE não é a primeira vez que GABRIELLE tem esse tipo de comportamento, pois já bebeu anteriormente na sua casa e agrediu seu filho [...]; QUE o interrogado já conversou, aconselhou e pediu para GABRIELLE não beber; QUE o interrogando confirma que não a agrediu e nem a xingou, mas somente a mandou embora de sua casa em razão do estado que ela se encontrava [...]”
(doc. digital n. 42232542 – pg. 2).

“
FELIPE: QUE no dia 11/10/2017 sua então namorada GABRIELLE ligou convidando para irem a casa de um amigo [...] comemorar o aniversario da amiga ANDREIA; QUE ambos ficaram na festa, com seus amigos e [...] durante a festa ingeriram bebidas alcoólicas; QUE após essa festa foram para casa do seu amigo [...] tomar banho de piscina; QUE [...] a vitima ficou com ciúmes do interrogado com sua amiga SERGIELE e pediu para ir embora; QUE [...] durante o trajeto a vitima começou a xingar o interrogado de vagabundo, dizendo que ele não prestava que ele estava dando em cima de sua amiga [...]; QUE o interrogado a mandou parar de xinga-lo e parou o carro próximo da AABB e pediu para a vítima descer; QUE alega o declarante que não desceu no carro e nem a puxou e com muito custo pedindo para ela descer, quando ela desceu o interrogado puxou a porta do carro e disse “eu não quero te ver nunca mais GABRIELLE, eu disse que se você fizesse isso novamente eu iria largar de você, a gente acabou por aqui nunca mais quero te ver”; QUE o interrogado foi para sua casa e por volta das 04h10mim acordou com a vitima dentro do seu quarto lhe batendo no rosto e xingando; QUE GABRIELE arrebentou uma parte na porta do quarto do declarante e conseguiu abrir a porta; QUE a todo o momento o interrogado tentava a tira-la do quarto, colocando os braços para proteger na tentativa de afasta-la; QUE o CLAUDIO, pai do interrogado, foi até o seu quarto para ver o que acontecendo, pediu para ela ir embora e a afastou do interrogado; QUE logo entrou seu irmão FERNANDO e também pediu para ela ir embora e depois a mãe do interrogado acordou e foi até o quarto e conseguiu contê-la; QUE ela a segurou e a levou para garagem; QUE o interrogado disse “vai embora olha o que você esta fazendo aqui” e GABRIELLE se soltou, foi em sua direção e lhe deu três tapas no rosto; QUE o interrogado neste e nem outra ocasião a agrediu; QUE o interrogado nunca a proibiu de nada, só dizia para ela não beber muito; QUE seu pai não agrediu a vitima e nem a xingou [...]”
(doc. digital n. 42232541 – pg. 6)

Em juízo, foram colhidas as declarações da vítima, GABRIELLE, da informante, LEILA, e realizado o interrogatório dos acusados.

Nesta etapa, GABRIELLE acrescentou:

“
Vítima
: FELIPE e eu tínhamos bebido. A gente chegou a discutir por, discussão de casal, porque a gente estava um pouco fora de si e resolvemos ir embora. Fomos para a casa de um outro amigo do Felipe [...] e lá eu não gostei da forma como ele estava tratando as pessoas a minha volta, no caso os meus amigos. E eu pedi para a gente ir embora. Estávamos tomando banho de piscina, eu estava de biquíni, e no caso a gente foi embora, discutindo né? E nisso na discussão o Felipe me deixou próximo a AABB, sozinha, de biquíni, só de toalha, era por volta de uma 3h, 3h15, mais ou menos. Eu fiquei lá, não tinha como ir embora, meu celular estava sem bateria, fui embora para casa a pé, cheguei la, minhas coisas estavam todas na casa dele. Liguei para uma colega minha, Sergiele para ela me buscar. Ela me buscou para ir na casa dele buscar minhas coisas.

MP
: Você foi primeiro então na sua casa para por uma roupa e daí na casa dele?

Vítima
: Sim. E aí a gente foi para a casa dele, o pai dele abriu o portão pra mim. Entrei, a gente discutiu, nisso a porta do quarto dele estava quebrada, a gente discutir e o Felipe começou com agressões, coisa que não foi a primeira vez [...]. Ai a gente discutiu, nisso o pai dele chegou lá, o pai dele e a mãe dele, entrou no quarto. Eu achei que o pai dele ia tirar ele de cima de mim, só que o pai dele veio pra cima de mim também, me segurou, [...] eu já estava no chão [...] e me deu um chute na costela. A gente discutiu, a mãe dele chegou e eu não sabia o que fazer. Ai nisso a gente foi pra garagem porque ela iria me levar embora, ela chegou a tentar me coloca no carro [...] e me levou embora [...] pra Delegacia, que estava fechada [...] peguei o ônibus para Cuiabá e fui na Delegacia de Mulher [...] oito da manhã, fiz a denúncia, o corpo de delito [...] foi isso.

MP
: Quando você entrou no quarto, você falou que a porta estava quebrada?

Vítima
: [...] uma parte estava quebrada porque eu e Felipe já tinha quebrado antes, não por nada, é porque ela era antiga. Eu sabia que ela estava quebrada. Eu queria conversar com ele, pegar minhas coisas, eu empurrei a porta, abri por dentro.

MP
: Você entrou no quarto, onde começou essa discussão primeiro com o Felipe?

Vítima
: Eu creio que porque ele estava bêbado e eu fui buscar minhas coisas e ele não queria que eu fosse lá, porque ele tinha me deixado na rua. Ele não queria discutir comigo. E quando ele me deixou lá perto da AABB, na rua de chão, ele já tinha me empurrado. Ele me empurrou lá para ver se eu ficava, porque eu não queria descer porque eu estava sozinha. Três horas da manha e de biquíni e a gente discutiu [...].

MP
: Então a primeira agressão foi dentro do carro?

Vítima
: Foi.

MP
: Como que foi?

Vítima
: A gente estava discutindo porque ele tinha dado em cima de uma colega minha e aí ele pediu para que eu descesse do carro porque ele falou que já que era assim, já que eu achava isso, ele queria que eu descesse do carro e eu não queria descer. Daí ele parou o carro começou a me empurrar, desceu do carro, me puxou do carro e me deixou lá. Puxou pelo braço, caí no chão [...] e ele foi embora. A gente também discutiu porque ele tava fazendo gracinhas com o carro, ele estava alterado [...] e queria que ele fosse mais devagar [...], fazendo arruaça.

MP
: Aí quando você chegou no quarto dele, como que começou as discussões [...]?

Vítima
: eu entrei no quarto, nisso eu empurrei a porta, ele ficou nervoso, porque ele já estava dormindo e aí a gente começou a discutir, ele levantou bravo porque eu estava lá, porque não era para eu ter ido lá, que era para eu ter ficado onde eu estava.

MP
: Ele chegou a agredir você dentro do quarto [...]?

Vítima
: Sim, ele me enforcou, me empurrou na cama, me jogou na cadeira, me jogou no chão [...] me machucou, deu uns tapas no rosto, no nariz ainda, no corpo de delito consta.

MP
: Em que momento que houve aqui a participação do CLÁUDIO?

Vítima
: Porque eu comecei a gritar, o Claudio estava acordado, a Leila acho que acordou com o meu grito, ai eles foram lá no quarto e ai eu estava sentada no chão e o CLÁUDIO veio para cima, para tirar o FELIPE de cima de mim, eu pensei que era para tirar o FELIPE de cima de mim, e dai falou que eu era louca, estava bêbada [...] e me chutou.

MP
: Ele chegou a bater em você?

Vítima
: Sim, com chutes.

MP
: Quem deu soco em vocês?

Vítima
: O FELIPE.

MP
: Você chegou a agredir eles de alguma forma?

Vítima
: Sim.

MP
: Em que momento?

Vítima
: Dentro do quarto, fora do quarto eu dei um tapa no rosto dele.

MP
: Quem começou as agressões?

Vítima
: O FELIPE.

MP
: Ele chegou a ficar machucado [...]?

Vítima
: Não sei [...], porque eu não vi ele depois. Creio que não [...].

MP
: Que momento que pararam as agressões?

Vítima
: [...] o FELIPE na hora que o CLAUDIO chegou saiu por cima de mim [...], ele ficou frustrado [...], e o CLAUDIO [...] me deu o chute, levantou e a LEILA chegou e me levou para fora da garagem.

MP
: [...] o CLAUDIO te deu algum soco?

Vítima
: Ele deu um tapa, não lembro se foi tapa ou rosto, senti uma pancada no rosto, com certeza.

MP
: E a Leila?

Vítima
: A Leila não participou [...] ela tava desesperada, mas não me agrediu, só pedia para parar.

MP
: E esse outro momento que você falou da garagem, o que aconteceu?

Vítima
: Segundo eles eu queria dinheiro [...], a briga era por conta de dinheiro [...] eu caí no chão, o FELIPE veio por cima de mim e falou um monte de coisa, mas não chegou a me bater alí não. Eu dei um tapa nele na garagem.

MP
: Daí para frente qual sua relação com eles?

Vítima
: Não falei mais.

MP
: Tem umas fotografias de uns machucados aqui que você sofreu [...]?

Vítima
: Da perna foi por conta da minha queda, que ele me empurrou [...] no quarto eu caí que ele me jogou [...] tem uma fotografia do braço foi o CLÁUDIO que me acertou no braço e de apertos.

MP
: No momento que ele te chutou você estava no chão?

Vítima
: Sim. Eu não me recordo se o chute foi no braço [...].

MP
: [...] tem alguma outra coisa [...]?

Vítima
: Já tinha acontecido umas brigas outras vezes, mas eu, por medo, preferi não fazer nada. A Leila era ciente disso, pois a gente conversava bastante com ela”
(arquivo digital – nome da mídia: 133327 - Gabriele Sales.wmv).

LEILA, quando ouvida, informou:

“
Informante
: Eu acordei, porque meu marido me chamou [...], ele disse que estava acontecendo algo lá fora [...] o que eu vi foi essa moça
[a vítima]
completamente descontrolada indo para cima do FELIPE, em todo momento dando murros e tapas. Foi isso que presenciei.

MP
: Então já estava acontecendo uma briga entre eles?

Informante
: O que eu vi foi isso aí. Aconteceu no quarto dele. Ela entrou, depois meu marido falou que quem tocou a campainha foi ela [...] até então como a gente sabe que é namorada do FELIPE a gente deixou ela entrar. Depois ele falou que ela arrebentou a porta dele para entrar [...] e aí ele me chamou e fui lá fora. Cheguei meio dormindo [...] e só vi a GABRIELLE indo para cima do FELIPE [...]. Eu fui no meio e falei para ela, agarrei nos dois braços, fui empurrando [...] falando para ela ir embora [...], que ela estava descontrolada e ela tinha um cheiro de álcool.

MP
: Sabe se ficou alguma marca no FELIPE das agressões?

Informante
: Não vi marca nem nele e nem nela.

MP
: Está sendo acusado seu marido [...]?

Informante
: Ele estava sim, tentando conter a situação alí, da parte dela [...].

MP
: A senhora chegou junto com o CLÁUDIO?

Informante
: Não, cheguei depois. Quando eu cheguei a GABRIELLE no chão e meu marido agachado, tentando falar com ela, falando para ela parar de agredir o FELIPE, ele saiu e eu saí também [...], as filmagens tem a câmera do lado de fora [...], depois a gente viu as filmagens.

MP
: Ela relata que teve uma agressão pelo CLÁUDIO [...]?

Informante
: Ninguém agrediu essa moça [...] doutor. A única coisa que encostou nela para conter fui eu.

MP
: Ela relatou que a senhora levou ela até em casa.

Informante
: Levei. Parei em frente à Delegacia [...] porque ela ficava dando murro no console do carro falando ‘eu vou processar’, e aí eu parei na frente da Delegacia e falei então que iríamos descer [...]. Ela falou que tinha ido na minha casa para verificar se o FELIPE estava dormindo com alguém, porque ela estava com ciúmes dele porque ele entrou na piscina umas horas antes e uma amiga dela entrou junto [...], a mesma que levou ela lá em casa.

MP
: Tem umas fotografias aqui [...] de uns machucados que o relato dela aponta, a senhora lembra desses machucados?

Informante
: Não [...]. Ela não tinha nada, nenhuma.

MP
: Tem umas mensagens que colocaram no inquérito de uma conversa sua com a mãe dela [...]?

Informante
: Conversei com ela sim. A mãe dela falava que ela estava querendo ir para Delegacia [...]. Depois ela continuou a conversa pelo WhatsApp [...] ela cortou muita coisa que eu disse aí, pois falei que o FELIPE não encostou nela [...]. Eu a segurei fortemente pelos dois braços dela.

MP
: Tem uma mensagem que a senhora diz aqui: “nenhum dos dois está certo, nem mesmo o CLÁUDIO”, que a senhora estava referindo nessa mensagem?

Informante
: [...] porque a gente não devia nem ter aberto o portão para essa moça [...]. Só que ela levou a conversa para o lado que ela queria. Eu falava pro FELIPE para não deixar ela beber porque ela ficava descontrolada [...].

MP
: A senhora então conhece o comportamento normal dela [...], o que ela fazia nesse dia que ela estava alterada?

Informante
: Ela xingava e ia para cima do FELIPE a todo instante. Eu a todo instante tentando conter ela [...], cheguei a gritar com ela [...]. Depois do acontecido eu cheguei a perguntar para o FELIPE o que tinha acontecido [...] e para ela também, ela disse que o FELIPE pediu para ela que não queria mais conversar com ela e depois ainda perguntei para ela o porquê que ela foi lá na minha casa [...] procurar toda aquela confusão. Nenhum deles dois, nem meu filho e nem meu marido tocaram nessa menina [...]”
(arquivo digital –nome da mídia: 133327 - Leila Sandri.wmv).

Os acusados, quando interrogados, asseveraram:

“
CLÁUDIO
: Houve uma confusão, dentro da minha casa, na madrugada [...]. Quando cheguei o FELIPE não estava em casa [...] quando foi por quatro da manhã [...], ouvi a campainha tocando [...], tem o visor do portão e vi a Gabi [...], eu abri [...] e depois deitei. Depois escutei uns batidos com muita força [...] numa edícula [...] gritando nomes, xingando, quando abri a janela [...] aí foi um piseiro [...]. Corri lá para ver [...], cheguei lá [...] estava a Gabi, ela em cima do FELIPE esmurrando ele e ele só parado, se defendendo, mas sem agressão. Eu, com esse tamanho todo, entrei no meio dos dois, e perguntei o que estava acontecendo [...] ela se jogou para trás no chão, sentou, eu abaixei, ela me botou os dois pés no meu joelho e me jogou de costas. Eu falei para ela parar com essa confusão e o FELIPE não falava nada e ela xingava, me xingou de vários nomes [...] percebi que ela estava muito bêbada. Aí eu saí [...] a Leila foi chegando e tomou conta da situação. Aí não presenciei mais muita coisa [...]. Só sei que saíram os três do quarto [...], me deparei com eles perto do carro [...] e a Gabi xingando e gritando, foi inclusive esbofetear o FELIPE [...]. Cinco dias antes ela se comportou da mesma forma [...], com essa agressividade.

Juiz
: Qual seria o motivo da indignação dela com o FELIPE?

CLÁUDIO
: Doutor, depois que aconteceu isso aí eu fui perguntar, ele disse que estavam na festa e ele entrou na piscina, aí entrou a moça, que inclusive foi a que levou ela lá em casa, a Sergiele, aí diz que ela ficou enciumada com ela [...]. A Gabi tem ciúmes [...] algo assim, terrível, quando ela bebe, ela perde toda a razão.

Juiz
: Então quando ingere bebida alcoólica ela assume um comportamento descontrolado?

CLÁUDIO
: Isso [...] quando a gente fazia churrasco em casa [...], não sei de onde ela veio [...] ela bebia um pouco a mais ela ficava alterada [...].

Juiz
: Então aqui no caso específico o senhor não fez nada contra essa moça?

CLÁUDIO
: Não toquei nessa moça em momento algum [...].

Juiz
: Tem fotos aqui que ela indica que seriam lesões provocadas pelo senhor e pelo FELIPE [...], a sua esposa mencionou [...].

CLÁUDIO
: Ela é muito branca e se mancha fácil, se relava qualquer coisa já tinha marca roxa [...]. Essa do braço eu atribuo a Leila segurar [...] ou quando ela esmurrou a porta do quarto do FELIPE, que ela enfiou o braço para abri-la [...] que eu vi a ação dela [...]. Teve inclusive uma outra vez que ela chegou bêbada [...] que eu levei ela para a casa dela [...]. Eu só vi isso aí, eu não toquei nessa moça, não segurei, simplesmente usei meu corpo na frente dela para ela parar de atacar o menino [...], dalí a Leila levou ela embora [...].

MP
: Ela relata que o senhor teria agredido ela com socos [...], teve algum momento que o senhor usou mais força [...], empurrado?

CLÁUDIO
: Não, nenhum. Nunca existiu soco. Ela pode estar até confusa com esse empurrão, pois me parece [...] que o FELIPE empurrou, afastou ela [...] que ela se jogou no chão. Ela não bateu em mim e eu não bati nela;

MP
: Essas fotos [...] o senhor lembra se ela estava machucada assim?

CLÁUDIO
: Doutor, lembro muito bem do rosto dela não tinha machucado nenhum. Nada, nada. Conversei com ela, bem de pé, não tinha nada não [...], se uma pessoa da minha estatura da um chute em alguém o estrago seria grande [...], eu tenho cinquenta e sete anos [...] nunca fui agressivo com ninguém”
(arquivo digital – nome da mídia: 133327 - interrogatório - Cláudio Gasques.wmv).

FELIPE
: Eu estava vindo de Tangará [...] e ela me mandou uma mensagem que teria um aniversário [...], amigo dela [...]. Nessa festa a gente bebeu [...], ela tava com as amigas dela [...] fomos embora [...] e fomos na casa de um outro amigo tomar banho de piscina [...], chegamos lá [...], entrei na piscina, esperando ela [...] a Sergiane, que é amiga dela [...] entrou e veio para o meu lado, mas aí eu fui para o outro [...], a Gabrielle falou para mim para irmos embora [...]. Levantei, vesti a roupa e entrei no carro e saímos [...]. Ela começou a falar coisa para mim, me xingar [...], ela falou que quer ir na casa dos seus amigos que queria [...] beber mais [...], peguei o carro e fui [...], lá não tinha ninguém [...]. Falei para irmos embora [...] e começou a falar de novo [...] me xingou de vários nomes possíveis, foi quando parei o carro na frente da AABB [...], achei até que ela ia me dar tapa na cara [...] e falei que tudo acabou, ela começou a gritar, ficando mais alterada [...], falei que não queria mais ouvir uma palavra dela e que não queria mais namorar com ela e falei para ela descer do carro [...] aí ela pegou e falou: ‘não vou descer [...]’, aí abri a porta do carro para ela descer [...].

Juiz
: Ela desceu espontaneamente [...]?

FELIPE
: Ele insistiu para eu levar para casa dela [...], falei que não ia sair enquanto ela não descesse [...], falei: ‘por favor’ para ela descer [...], ela desceu, puxei a porta [...] e disse para ela que não queria mais vê-la nunca mais [...], saí e fui para minha casa dormir. Cheguei em casa, deitei na minha cama, tranquei a porta do quarto [...]. Quando acordei com ela me batendo, me dando tapa [...]. Eu nem sabia que era ela que estava lá [...], no susto e empurrei [...] e aí que fui ver que era ela [...]. Falei para ela parar [...] e foi onde chegou todo mundo. Meu pai primeiro [...], deitei na cama [...] dizia que queria que ela fosse embora e aí chegou minha mãe, meu irmão, todos falando para ela ir embora [...]. Meu pai e minha mãe tentando acalmar ela e ela me ‘dando de dedo’ [...].

Juiz
: Então pelo que o senhor está dizendo em nenhum momento você agrediu essa moça?

FELIPE
: Em nenhum momento.

Juiz
: Ela tem algum problema de consumo de substância ilícita ou lícita, medicação ou droga?

FELIPE
: Eu não sei. O que eu via era que quando ela bebia cerveja ela virava outra pessoa. Naquele dia ela tomou: cerveja, tequila, batidinha e sei lá mais o que, pois eu estava conversando com o dono da casa e fiquei alí perto da churrasqueira tomando cerveja [...].

Juiz
: Seu pai também não agrediu essa moça?

FELIPE
: Não.

MP
: Essa discussão do carro ninguém chegou a ver isso?

FELIPE
: Não porque ela discutiu só quando saiu;

MP
: Essa confusão do seu quarto, você chegou a ver alguma agressão [...]?

FELIPE
: Não, na hora que eu afastei ela, ela gritava muito, mas não sei pelo que era [...]. Ela sempre queria vir para cima de mim para me estapear, me xingando [...].

MP
: Tem umas fotografias aqui que até mostrou para sua mãe, quando ela saiu da sua casa você se lembra se ela estava machucada assim?

FELIPE
: Não, ela estava muito bem. Não tinha nenhuma marca dessa assim não. Nada, nada, nada.

MP
: Então por qual fato ela está atribuindo essas agressões ao senhor e ao seu pai?

FELIPE
: Olha não sei, mas acredito que seja ciúmes [...].

MP
: Nesse dia quem levou ela embora?

FELIPE
: Minha mãe [...], ela segurou ela [...], ela escapava e vinha para cima de mim, dando dedo, xingando e tentando me dar tapa [...].

Defesa
: Ela falou que você deixou ela de biquíni na rua?

FELIPE
: Não, tanto que ela nem entrou na piscina [...].

Defesa
: Ela bateu na porta do seu quarto [...]?

FELIPE
: Depois eu vi lá, arrancou um pedaço da porta, aquele meio”
(arquivo digital – nome da mídia: 133327 - Felipe Gasques - interrogatório.wmv).

Embora a defesa alegue que não há indícios suficientes da autoria delitiva, a tese vai de encontro com as provas existentes nos autos.

Como se vê, GABRIELLE manteve a mesma versão
nas duas oportunidades
em que foi ouvida, asseverando que: 1) estava junto com FELIPE, ingerindo bebida alcoólica, na residência de um amigo quando, em determinado momento, pediu para ele que retornassem para sua residência; 2) no caminho, FELIPE, bastante embriagado, começou a fazer manobras arriscadas com o veículo, razão pela qual ela pediu para que ele parasse o automóvel; 3) deram início a um bate-boca quando, inesperadamente, o acusou freou o automóvel e a puxou para fora dele, arremessando-a no chão, e, logo depois se evadiu do local; 4) se deslocou à residência dele e, no interior do quarto, começaram uma nova discussão, mas que ele a empurrou contra a parede e lhe desferiu socos e tapas; 5) revidou as agressões, até o momento em que CLÁUDIO apareceu e lhe atingiu com um soco no braço; 6) LEILA apartou a briga e lhe conduziu à Delegacia de Polícia, mas o destacamento policial estava fechado, razão pela qual esperou o dia seguinte para ir à Delegacia da Mulher, nesta Capital. Por fim, afirmou que, em razão das diversas agressões sofridas, ficou com escoriações e edemas por diversas partes do seu corpo.

Some-se a isso que a prova da materialidade, consubstanciada no exame pericial e nas fotografias que integram o caderno do inquérito, não deixam dúvidas quanto ao crime previsto no artigo 129, §9º, do Código Penal.

Como salientado alhures, o laudo indica as lesões causadas pela violência perpetrada pelos apelantes, consistentes na verificação de “
hiperemia em região mentoniana direita; escoriações lineares em região anterior do terço médio do braço direito e terço inferior do antebraço direito; equimoses arroxeadas em região posterior de terço superior do braço esquerdo, médio do braço esquerdo, inferior do antebraço esquerdo, cotovelo direito e face dorsal da mão direita”
.

É cediço que, para a configuração do delito, basta que a ação típica tenha resultado em dano à integridade corpórea da vítima, o que se constada no caso em análise.

Segundo profícuo escólio de Guilherme de Souza Nucci:

“Trata-se de uma ofensa típica voltada à integridade ou à saúde do corpo humano. Não se enquadra neste tipo penal qualquer ofensa moral. Para a configuração do tipo é preciso que a vítima sofra algum dano ao seu corpo, alterando-se interna ou externamente, podendo, ainda, abranger qualquer modificação prejudicial à sua saúde, transfigurando-se qualquer função orgânica ou causando-lhe abalos psíquicos comprometedores. Não é indispensável a emanação de sangue ou a existência de qualquer tipo de dor”
(Código Penal Comentado, 15ª Ed., Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 743/744).

Nesse mesmo sentido trago precedente do Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CONDENAÇÃO COM BASE EM ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO. INOCORRÊNCIA. [...] Na hipótese dos autos, o acórdão de apelação esclarece que o depoimento da vítima, prestado extrajudicialmente, não foi o único elemento de convicção levado em consideração pela sentença condenatória, de modo que a autoria e a materialidade do crime restaram comprovadas por depoimentos prestados em juízo e pelo laudo do exame de corpo de delito [...]”
(AgRg no AREsp n. 2.069.651/DF, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 23/5/2023, DJe de 30/5/2023.)

A tese de legítima defesa ventilada em favor de
FELIPE
– com seus requisitos essenciais – não cabe na espécie por se revelar absolutamente frágil e desprovida de plausibilidade, notadamente porque não ficou comprovada a ocorrência de agressões da vítima contra o apelante ou seu genitor.

FELIPE confirmou que as discussões travadas entre ele a vítima se deram em razão do ciúme excessivo dela. Disse que além do bate-boca ocorrido no interior do veículo, a briga também se estendeu para sua residência, quando foi surpreendido com GABRIELLE no interior do seu quarto. Por fim, negou tê-la agredido, mas que apenas a empurrou e “se defendeu das investidas dela”.

Ao reverso do alegado, a defesa, em momento algum, juntou aos autos laudo pericial ou prontuário médico no intuito de confirmar tais justificações, nem comprovou que FELIPE ou CLÁUDIO foram efetivamente agredidos pela vítima no dia dos fatos.

Depois, o próprio coacusado, CLÁUDIO, e a informante, LEILA, afirmaram que somente chegaram no quarto de FELIPE quando ambos já haviam iniciado as agressões mútuas e que, logo ao entrar no cômodo, viram que GABRIELLE estava caída no chão.

Inexistindo em nosso sistema a tarifação de provas, todas elas prestam para condenar ou absolver o acusado, inclusive a palavra da vítima, que assume relevância em crimes praticados no contexto de violência doméstica, de modo que
“não restando comprovado nos autos que o apelante agiu apenas para repelir atual e injusta agressão da sua companheira, inviável acolher a tese defensiva de que teria agido em legítima defesa, máxime, quando o conjunto probatório encontra-se corroborado pelo laudo pericial atestando a ocorrência das lesões narradas, e indicam a clara intenção do réu de lhe agredir fisicamente, sendo medida de rigor a manutenção do édito condenatório [...]”
(N.U 0001298-29.2019.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 31/05/2023, Publicado no DJE 02/06/2023).

Sobre o tema, assim tem se pronunciado a Corte Cidadã:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE DELITIVA [...] DESCRIÇÃO DAS LESÕES SOFRIDAS PELA VÍTIMA [...] HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. [...] nos crimes de violência doméstica, dispõe o art. 12, § 3º, da Lei n. 11.340/2006 que "serão admitidos como meios de prova os laudos ou prontuários médicos fornecidos por hospitais e postos de saúde" (precedentes do STJ e do STF). III - In casu, a materialidade delitiva restou demonstrada, além da palavra da vítima, por prova técnica, qual seja, atestado médico contendo a descrição das lesões corporais por ela sofridas, aliado a exame de corpo delito [...]. Ademais, o próprio réu teria confirmado a agressão, embora tenha alegado que se trataria de legítima defesa. Habeas corpus não conhecido”
(HC n. 462.971/RS, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 27/11/2018, DJe de 5/12/2018.)

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÕES CORPORAIS PRATICADAS COM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. ABSOLVIÇÃO. LEGÍTIMA DEFESA. PRETENDIDA CARACTERIZAÇÃO [...] AGRAVO IMPROVIDO. 1. Não há qualquer ilegalidade no fato de a condenação referente a delitos praticados em ambiente doméstico ou familiar estar lastreada no depoimento prestado pela ofendida, já que tais ilícitos geralmente são praticados à clandestinidade, sem a presença de testemunhas, e muitas vezes sem deixar rastros materiais, motivo pelo qual a palavra da vítima possui especial relevância. 2. Na espécie, da análise do material colhido ao longo da instrução criminal, as instâncias de origem concluíram acerca da materialidade e autoria assestadas ao agravante, de forma que julgaram inviável sua absolvição, sendo que, indemonstrada a ocorrência da excludente da legítima defesa, deve o acórdão recorrido ser mantido [...]”
(AgRg no AREsp n. 1.225.082/MS, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 3/5/2018, DJe de 11/5/2018.)

Posto isto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, mantendo incólume a sentença invectivada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2023